Tribunal: TJDFT
Processo: 0727291-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS PELO JUÍZO PLANTONISTA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO NATURAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. LITÍGIO ENTRE AS PARTES ENVOLVENDO A GUARDA DA FILHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou de ofício medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor do ex-companheiro da reclamante, no contexto de alegada violência psicológica e comportamentos abusivos, relacionados a divergências sobre a guarda da filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos fáticos e jurídicos que justifiquem o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, nos termos da Lei n. 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência têm caráter excepcional e exigem a demonstração de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima.
4. Os fatos narrados pela reclamante referem-se, em sua maioria, a episódios pretéritos, encerrados com a separação em 2021, e a desentendimentos recentes sobre a guarda e cuidados da filha, matéria de competência da Vara de Família.
5. A mensagem eletrônica que motivou o pedido foi redigida de forma respeitosa, sem conteúdo ameaçador, buscando informações sobre a filha comum, o que afasta a caracterização de violência psicológica ou situação de risco por motivação de gênero.
6. Precedentes do STJ e do TJDFT destacam que as medidas protetivas não podem ser utilizadas como meio indireto de influenciar disputas de guarda, devendo sua manutenção estar amparada em elementos concretos de vulnerabilidade.
7. Inexistindo prova de conduta recente que represente risco à integridade da reclamante, é legítima a revogação das medidas protetivas pelo juiz natural, que pode reavaliar atos do juízo plantonista.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação improcedente.